Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741051-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Considerando que os presentes autos foram julgados em conjunto com o Agravo de Instrumento no. 0742184-89.2022.8.07.0000 e que, naquele recurso, também foram apresentados Embargos de Declaração, aguarde-se o término do prazo lá concedido e, em seguida, retornem-me ambos os processos conclusos para julgamento simultâneo. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora